Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711906-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrantes: Antônio Queiroz Monte Pedro Jose Ferreira Tabosa Impetrado: Comandante Geral e Diretor de Gestão de Pessoal da PMDF D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Antônio Queiroz Monte e por Pedro Jose Ferreira Tabosa contra ato atribuído ao Comandante Geral e ao Diretor de Gestão de Pessoal da PMDF. Em sua causa de pedir os impetrantes afirmam, em síntese, que o aumento da alíquota de contribuição previdenciária para inatividade e pensão, de 7,5% (sete e meio por cento) para 10,5% (dez e meio por cento), a partir de janeiro de 2021, configura a prática de ato ilícito, pois decorre da aplicação indevida, à hipótese, da Lei no 13.954/2019. Afirmam, prefacialmente, que deve ser admitida a impetração na presente hipótese. Também aduzem que a situação descrita é causa de violação ao princípio da legalidade, pois a aludida Lei no 13.954/2019 não tem aplicabilidade no âmbito do Distrito Federal. Requerem, ao final, a concessão de tutela antecipada, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada à autoridade impetrada que promova o recolhimento da contribuição aludida de acordo com a anterior alíquota, fixada em 7,5% (sete e meio por cento). Por fim, requerem que a segurança seja concedida ao final, com o intuito de que seja: a) confirmada a tutela provisória; b) limitado o recolhimento do valor da aludida contribuição à parcela dos proventos que supere o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social; e c) declarada a nulidade do Parecer Jurídico SEI/GDF no 119/2021-PRCON/PGDF. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34470216 e Id. 34470216). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no o aumento da alíquota de contribuição previdenciária para inatividade e pensão. Com efeito, o art. 4o da Lei no 13.954/2019 incluiu o art. 3o-A na Lei no 3.765/1960, que estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez e meio por cento) a partir de 1o de janeiro de 2021, ora questionada. Ademais a referida lei, ao instituir as normas gerais aplicáveis aos policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal (art. 1o), claramente instituiu sua abrangência também em relação aos militares da PMDF. No caso em deslinde percebe-se que os impetrantes, em verdade, almejam o próprio controle da constitucionalidade de norma em tese. A respeito da impossibilidade de controle de constitucionalidade em tese pela via do mandado de segurança, examinem-se os seguintes precedentes da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS no 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.) “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS À INICIAL. DESCABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. 1. A decisão monocrática negou seguimento ao writ por não ter sido juntada cópia do ato impugnado (decisão no 15/2004 do TCU). 2. A alegação de que o referido ato teria sido editado como mera decorrência da Resolução TCU no 152/2002, juntada aos autos, não é capaz de suprir a falta, pois o mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS no 29374 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014.) Ademais, as ementas acima em destaque foram consolidadas por meio do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Não fosse isso o bastante, embora a atribuição legislativa reservada à União para a edição de normas gerais a respeito da inatividade e da composição das pensões que devem ser pagas aos inativos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal) não exclua a mesma atribuição reservada aos Estados para a fixação da alíquota da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, à vista a aplicabilidade da regra prevista no art. 42, § 1o, da Constituição Federal (ARE 1.336.879, Rel. Carmen Lúcia, DJE 18.8.2021, ARE 132087, Rel. Dias Toffoli, Dje 28.6.2021 e Are 1.316.316, Rel Ministro Edson Fachin, Dje 27.5.2021), é inegável que a posição peculiar do Distrito Federal na federação brasileira impõe à União, nos moldes do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, a organização e a manutenção da Polícia Militar do Distrito Federal, o que, especificamente em relação a esta unidade da federação, afasta a inconstitucionalidade alegada pelos impetrantes a respeito do tema ora em exame. Ultrapassada a digressão, convém assinalar também que, ao menos em tese, a eficácia da tutela preventiva aludida importaria no afastamento, por completo, dos efeitos jurídicos produzidos pelas referidas normas, ou mesmo da própria aplicabilidade desse ato normativo, situação que não pode ser admitida, como já exposto acima. O presente mandado de segurança somente poderia ser admitido caso houvesse a prática de ato ilegal pelas autoridades impetradas. Aliás, convém ressaltar que os pareceres elaborados pela Procuradoria do Distrito Federal consistem em atos administrativos enunciativos que têm feição meramente opinativa. Logo, o aludido “Parecer Jurídico SEI/GDF No 119/2021-PRCON/PGDF” não consiste em ato de império passível de impugnação por meio do presente remédio jurídico constitucional. Por fim, é necessário destacar que a inadmissibilidade do mandado de segurança como meio de impugnação de lei em tese deve produzir, como consequência, a dispensa do exame de eventuais outras questões suscitadas pelos impetrantes. Feitas essas breves considerações, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio jurídico constitucional no presente caso, por absoluta inadequação do meio utilizado. Diante do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator